Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Palavra da vítima. Laudo pericial. Dosimetria no mínimo legal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 129, § 13, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006).
2. Consta da denúncia que, após discussão iniciada em festa e prosseguida na residência do acusado, este passou a ofender verbalmente a vítima, sua ex-namorada, e a agredi-la fisicamente, causando lesões descritas em laudo pericial.
3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas e fixou a pena em 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena.
4. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, diante de supostas divergências nos relatos da vítima, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) saber se a dosimetria da pena comporta revisão.
III. Razões de decidir
6. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesão compatível com a narrativa da vítima.
7. A autoria decorre das declarações firmes e coerentes da ofendida, prestadas na fase policial e em juízo, corroboradas por prova testemunhal e pela admissão parcial do acusado quanto à ocorrência de agressões
8. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.
9. Pequenas divergências em aspectos periféricos do relato não afastam a credibilidade da narrativa quando preservado o núcleo essencial dos fatos.
10. Inexistindo contraprova apta a infirmar o acervo probatório, não há falar em absolvição com fundamento nos princípios da presunção de inocência ou do in dubio pro reo.
11. Quanto à pena, a reprimenda foi fixada no mínimo legal vigente à época dos fatos, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), tornando-se definitiva na ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido.